Tribunal: STF
Processo: HC 271526
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Xavier Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 1.050.650/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (e-doc. 3).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo, a fim de manter a condenação (e-doc. 2).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro não conheceu do habeas corpus, concedendo a ordem de ofício, a fim de redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de multa (e-doc. 6). O agravo regimental interposto pela defesa foi desprovido (e-doc. 5).
Neste writ, a defesa narra a ocorrência de nulidade absoluta das provas diante da ausência de justa causa da busca e apreensão, haja vista que o paciente “não era o alvo do mandado original (já nulo) e foi incriminado com base em novas "informações" anônimas, sem qualquer controle judicial, o que caracteriza um claro desvio de finalidade e uma inadmissível "pescaria probatória" (fishing expedition)” (e-doc. 1, p. 5). 
Requer, ao final, ora o reconhecimento da nulidade absoluta da busca e apreensão realizada no imóvel do paciente por ausência de fundadas razões e por desvio de finalidade; ora a declaração da ilicitude das provas obtidas em decorrência da referida busca. Pugna, ainda, a determinação do trancamento da ação penal diante da ausência de justa causa.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. "A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Entretanto, esse não é o caso dos autos. 
3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 5)

No STJ, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Conforme consignado anteriormente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
(...)
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 
Entretanto, esse não é o caso dos autos, na medida em que não se verifica ilegalidade manifesta na situação em análise. 
Conforme relatado, sustenta a defesa a nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão domiciliar, pois teria sido proferida com fundamentação inidônea e genérica, baseando-se exclusivamente em denúncias anônimas, sem que houvesse diligências complementares que as confirmassem; além do descumprimento das formalidades legais exigidas para a execução da medida.
Sobre o tema, o Tribunal de origem consignou o seguinte (e-STJ fls. 17/21, grifei):
Não há que se falar em nulidade da ilegalidade da busca domiciliar. Nada obstante tenha sido sucinto o relatório policial que levou à representação pela expedição de mandado de busca e apreensão, em Juízo, esclareceu o Policial Fábio a existência de informantes e /a realização de pelo menos uma campana no local. Observe-se que a busca domiciliar se mostra mais acertada, in casu, pois era a única medida menos gravosa à decretação da prisão temporária dos apelantes, que permitiria o esclarecimento da autoria e materialidade, decerto que nos casos de tráfico de drogas é comum e razoável a busca em locais, justamente diante da necessidade de apreensão das substâncias ilícitas, única forma capaz de garantia a prova da materialidade do delito.
(...)
Novamente, ainda que haja pequenas divergências nos relatos judiciais dos policiais Fábio e Samantha, ficou claro que todas os esforços foram empreendidos para que os moradores do imóvel acompanhassem o ato. De tal forma, não há qualquer violação ao artigo 245 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual afasto a suscitada nulidade, pois evidentemente obtiveram a informação do local de trabalho da genitora dos réus, por meio de vizinhos que ali se faziam presentes.
Com efeito, o acórdão impugnado indicou que a diligência foi devidamente fundamentada, pois houve confirmação em juízo da existência de informantes e a realização de campana prévia, o que legitimou a medida como alternativa menos gravosa à prisão temporária. Em relação ao suposto descumprimento das formalidades legais da execução da busca, consignou que a medida observou o art. 245 do CPP, uma vez que os moradores foram chamados a acompanhar o ato — inclusive o próprio réu e a sua genitora estiveram presentes durante a diligência. Assim, afastou a alegação de nulidade e manteve a condenação nos moldes da sentença. 
Nesse contexto, tem-se que, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório dos autos, seria imprescindível o profundo revolvimento do caderno processual existente, desiderato incompatível com os limites de cognição da via eleita, notadamente quando em substituição ao recurso cabível.” (e-doc. 5, p. 3, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Demais disso, da análise dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que “consta das investigações que o investigado (...) utiliza as redes sociais para comercialização da referida substância, principalmente o aplicativo whatsapp, inclusive entrega a droga na residência se (sic) seus clientes” (fls. 1, do mencionado apenso), justificando quanto à necessidade de realização de buscas no imóvel uma vez que “Outros meios de investigações resultaram-se infrutíferas para apreensão de drogas, restando como único meio hábil no momento, que buscas sejam realizadas no imóvel.”. A busca domiciliar foi autorizada por decisão de fls. 9/10, a qual fora cumprida em 1º de junho de 2022, data dos fatos” (e-doc. 2, p. 9, grifei).
Ademais, consignou que “no quarto apontado como sendo de Vinicius, foram encontrados 41 (quarenta e um) comprimidos de “ecstasy”, 36 selos de LSD e alguns plásticos para embalar drogas. No quarto apontado como de Gabriel foram encontradas as porções de “maconha”, “haxixe”, cocaína, plástico filme e outros plásticos de embalar drogas, além de munições calibre 380 e calibre 22. Gabriel ainda relatou que havia uma planta de “maconha” no quintal que ali crescera depois que uma semente caiu no terreno” (e-doc. 2, p. 10, grifei).
Nesses termos, se as instâncias ordinárias concluíram pela licitude do procedimento de busca e apreensão, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.
De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.
A propósito, no mesmo sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Sob outro enfoque, anoto que a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.
Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente